Tribunal: STF
Processo: ARE 1314984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - OBTENÇÃO DE TUTELA COM EFEITOS NORMATIVOS FUTUROS – INOCORRÊNCIA – ATAQUE A LEI EM TESE - VEDAÇÃO DA COBRANÇA DO ICMS – DESLOCAMENTO DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR/ARRENDATÁRIO - SÚMULA 166 DO STJ – DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação a ausência de prova pré-constituída, aludida preliminar confunde-se com o próprio mérito e com este restará analisada. 2. A segurança pleiteada não se respalda em situações futuras e indeterminadas, mas na certeza dos efeitos concretos de exação fiscal oriunda do comando normativo da legislação de regência do ICMS no Estado de Mato Grosso do Sul. Daí que se convalida a impetração do Mandado do Segurança, com caráter preventivo, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 3. Ainda que o apelante questione a cobrança do pagamento do ICMS pela operação de transporte de gado entre estados vizinhos, o faz como forma de assegurar a transferência de 200 (duzentas) cabeças de gado, o que por si só afasta a alegação de que estaria ocorrendo in casu a utilização do mandamus para discussão de lei em tese (vedado pela Súmula 266 do STF). 4. Tendo o impetrante comprovado que atua como produtor rural neste Estado e no Paraná, estando inscrito como contribuinte do ICMS, inarredável a aplicação ao caso em tela da Súmula 166 do STJ, segundo a qual não é fato gerador de ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em Estados diferentes, porque inexistente a transferência de propriedade da mercadoria. 5. A orientação jurisprudencial do STF sempre foi aquela constante do Enunciado 166 do STJ. Mais ainda, o Supremo Tribunal Federal entende desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar 87/96, posto contrariar entendimento consolidado daquela Corte sobre o tema. 6. Recurso conhecido para o fim de conceder a ordem pleiteada, devendo a autoridade impetrada abster de exigir o recolhimento do ICMS do impetrante pela transferência de 200 bovinos entre a propriedade rural denominada situada no Município de Sete Quedas/MS, para a propriedade rural situada no Município de Jataizinho/PR. Liminar confirmada” (fl. 1, e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta que, “ao negar vigência ao artigo 12, I, da Lei Kandir, por suposta afronta à Constituição, sem determinar sua inconstitucionalidade, o Tribunal desprezou artigo da Constituição e entendimento sumulado do STF. Como dito anteriormente, o art. 12, I, da LC 87/96 não foi declarado inconstitucional em controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, nem mesmo em controle difuso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul” (fl. 8, e-doc. 20).
    Argumenta que “a própria Constituição Federal não estabeleceu qualquer limitação ao âmbito de incidência do ICMS, não sendo lícito ao Poder Judiciário estabelecer que a incidência do ICMS restringe-se aos casos de ‘circulação jurídica’, em que é necessária a transferência da titularidade do bem” (fl. 11, e-doc. 20).
    Defende que “o sentido econômico, eleito pelo legislador na Lei Complementar n. 87/1996 é o que se harmoniza com a sistemática do ICMS disposto no art. 155, II, da CF/88, pois assegura a efetividade dos dispositivos da Constituição Federal que preveem a partilha da receita do ICMS em operações interestaduais, prestigiando, de todo modo, o Princípio Federativo” (fl. 14, e-doc. 20). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).
    O agravante alega que “a violação ao art. 97 da CF nasceu justamente no acórdão que julgou a Apelação, sendo que a matéria foi expressamente arguida nos Embargos de Declaração, no entanto, continuou não analisada pelo órgão fracionário julgador” (fl. 5, e-doc. 31). 
    Ressalta que “o entendimento do STF externado na Súmula 286 é o de que não será conhecido o recurso fundado em divergência jurisprudencial quando existir entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal” e “não houve julgamento da matéria pelo Plenário, mas tão somente pelas turmas do STF” (fl. 7, e-doc. 31).
    Pede o provimento do presente recurso (fl. 9, e-doc. 31).
    4. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 87/1996. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885, o Plenário deste Supremo Tribunal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, concluiu que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Tem-se na ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (ARE n. 1.255.885-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 15.9.2020).
     Confiram-se também os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ICMS – MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DO BEM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE – INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA, EIS QUE AUSENTE QUALQUER TRANSFERÊNCIA DOMINIAL – NÃO-INCIDÊNCIA DE REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.248.886-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (ARE n. 676.035-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora